Tribunal: STF
Processo: RE 1518098
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. REAJUSTE DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO VINCULADO À VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE Nº 42. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPLEMENTAÇÃO E RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 42/STF. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1-É dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 



    2-O enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, devendo ser aplicado o mesmo entendimento quando o índice utilizado promove reajuste automático à revelia da análise orçamentária e poder discricionário da administração pública. 



    3-Vinculação de índice em flagrante afronta à autonomia do ente federativo. 



    4-Sentença mantida. 



    5-Recurso improvido.” (e-doc. 11, p. 4).



    2. Os embargos de declaração apresentados foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta “clara afronta aos princípios da legalidade (art. 5, inc. I), isonomia (art. 5º, inc. II), segurança jurídica (art. 5º, inc. XXXVI) e separação dos poderes (art. 2º), ambos da Constituição Federal de 1988” (e-doc. 16, p. 8). 



    3.1. Narra que o acórdão atacado, “em aplicação equivocada da súmula vinculante n. 42, negou direito previsto em lei, inobstante a esmiuçada explicação encartada nas peças que desfilaram no presente processo” (e-doc. 16, p. 5). 



    3.2. Sustenta “incabível a aplicação da súmula vinculante, em razão da interpretação diversa e sem aparo legal, dada pela decisão impugnada, pois, não se viu desobedecida a matéria sumulada, por não se tratar a discussão do presente direito à vinculação de reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, como posto acima” (e-doc. 16, p. 9).



    3.3. Compreende que “a decisão atacada implica violação ao princípio da legalidade ao não observar a determinação legislativa, cujo teor, referendado pelos dois poderes competentes, LEGISLATIVO e EXECUTIVO, é expresso em determinar a atualização do auxílio-alimentação pelo IGPM-FGV, anualmente, repisando o fato não ser este índice, federal, como interpretado pela nobre Corte Ordinária” (e-doc. 16, p. 12).



    3.4. Aduz que “a violação aos preceitos constitucionais da isonomia e segurança jurídica são evidentes, pois, nega-se direito simétrico entre servidores” (e-doc. 16, p. 13).



    3.5. Considera violado “o princípio da isonomia e da segurança jurídica, haja vista, a existência de decisões proferidas pelo mesmo colegiado, com a mesma fundamentação para determinados servidores e negando o direito a outros, a exemplo do próprio recorrente” (e-doc. 16, p. 14).



    3.6. Ao final, pede a concessão de justiça gratuita e, no mérito, a reforma do acórdão recorrido, para “reconhecer o direito ao recebimento do auxílio-alimentação na forma da lei regulamentadora termos da lei” (e-doc. 16, p. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A Turma Recursal confirmou os fundamentos da sentença. Trago abaixo o voto condutor:



    “(...) Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado. 



    No tocante ao mérito, a parte recorrente postula que o Município seja condenado na obrigação de fazer, consistente em promover o reajuste automático do auxílio-alimentação, nos termos da Lei n. 189/2014, bem como o respectivo pagamento retroativo. 



    Em que pese a presente matéria ter sido objeto de entendimento diverso em sessões anteriores, após recente e acurado estudo, se faz necessária a aplicação de nova conclusão sobre a temática, a qual, inclusive, vem sendo adotada por esta Turma Recursal. 



    A Lei Municipal nº 189/2014, que altera a lei nº 003/2004 aduz em seu art. 1º: 



    ‘Art. 1º Dá nova redação ao caput do Artigo 111, da Lei Complementar nº 003, de 23 de junho de 2004: “Art. 111 O Auxílio Alimentação no valor R$ 400,00 (quatrocentos reais), será pago a todos os servidores do quadro efetivo e será corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV (Índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas), acumulado no período de doze meses, tendo como data base de correção o mês de janeiro.’ 



   Depreende-se da redação do art. 111 da lei municipal 003/2004, que a concessão do auxílio-alimentação será pago a todos os servidores do quadro efetivo e será corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV (índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas), sendo este o ponto que chamo atenção para análise do mérito em apreço, porquanto, deve ser analisado à luz das disposições constitucionais. 



   A Constituição Federal de 1988 estabelece no art. 37, X que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Ainda, segundo o artigo 37, inciso XIII, é ‘vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. 



   Igualmente, o enunciado da Súmula Vinculante nº. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 



‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.278/2004, DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE ESTABELECE A POLÍTICA DE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SUBSÍDIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VINCULAÇÃO AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC, CALCULADO PELO IBGE. ATRELAMENTO REMUNERATÓRIO A ÍNDICE DE CORREÇÃO EDITADO POR ENTIDADE FEDERAL. CONCESSÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, XIII, DA CF, E DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 42. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi firmada no sentido de que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies de reajuste para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Art. 37, XIII, da CF. Precedentes. II - É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária por afrontarem a autonomia dos entes subnacionais para concederem os reajustes aos seus servidores. Súmula Vinculante 42. Precedentes. III - Os dispositivos questionados promovem vinculações remuneratórias e, por isso, ensejam a concessão de reajustes automáticos, tão logo ocorra a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. IV - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.278/2004, do Estado de Mato Grosso. (STF - ADI: 5584 MT, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 06/12/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/12/2021).’



   A impossibilidade de reajuste de auxílio-alimentação com base em índice federal, já foi objeto de apreciação pelos tribunais: 



‘SERVIDOR PÚBLICO – Município de Neves Paulista – Valor do Auxílio Alimentação que não foi reajustado de acordo com o IPC conforme previsto na legislação municipal de regência (LC n 1.824/2011) – Sentença de improcedência - Inconstitucionalidade do reajuste de vencimentos do servidor por meio de índice federal de correção – Súmula Vinculante n.42 do E. STF – Auxílio alimentação é verba indenizatória que compõe os vencimentos do servidor – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10039218420168260358 SP 1003921-84.2016.8.26.0358, Relator: Cristiano de Castro Jarreta Coelho, Data de Julgamento: 26/06/2017, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/06/2017)’



   O objetivo que se busca alcançar por meio das restrições acima, é impedir o reajuste automático de remunerações e afins, sempre que houver variação do índice, evitando-se a subtração de parcela de poder do agente político, sua discricionariedade, além de análise do cenário orçamentário e obediência a lei de responsabilidade fiscal. 



   No caso em específico, apesar de a lei municipal não vincular a oneração um indicador de correção federal, o objetivo é o mesmo, ou seja, retirar do ente público a possibilidade de se autogerir, por meio da correção anual segundo o Índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas. 



   Por mais que a parte busque a tutela de um direito amparado por lei municipal, é dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo.



   Dessa forma, por considerar que a legislação que se pretende aplicar afronta a autonomia do ente federativo, não há como deixar de se declarar incidentalmente a existência de flagrante inconstitucionalidade do caput do Artigo 111, da Lei Complementar nº 003/2004 do Município de Rolim de Moura, afastando-se a sua incidência no presente caso. 



   Pelo exposto, VOTO no sentido de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do caput do Artigo 111, da Lei Complementar nº 003/2004 do Município de Rolim de Moura, e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto. 



   Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n° 9.099/95, ressalvada a justiça gratuita eventualmente deferida. 



   Após o trânsito em julgado, remeta-se à origem, não sem antes extrair-se cópias dos autos, promovendo-se sua remessa ao Procurador Geral do Ministério Público do Estado de Rondônia para avaliar a viabilidade do manejo de Ação Direta de Inconstitucionalidade. 



   É como voto.” (e-doc. 11, p. 2-4; grifos acrescidos).



    5. Como se observa no voto condutor, a 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ao apreciar o recurso inominado, utilizando de jurisprudência da Suprema Corte, declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 111 da Lei Complementar nº 003, de 2004, do Município Rolim de Moura. 



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inconstitucionalidade da vinculação de reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 



    7. Nesse sentido, confiram-se os precedentes a seguir transcritos:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.278/2004, DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE ESTABELECE A POLÍTICA DE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SUBSÍDIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VINCULAÇÃO AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC, CALCULADO PELO IBGE. ATRELAMENTO REMUNERATÓRIO A ÍNDICE DE CORREÇÃO EDITADO POR ENTIDADE FEDERAL. CONCESSÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, XIII, DA CF, E DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 42. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi firmada no sentido de que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies de reajuste para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Art. 37, XIII, da CF. Precedentes. II - É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária por afrontarem a autonomia dos entes subnacionais para concederem os reajustes aos seus servidores. Súmula Vinculante 42. Precedentes. III - Os dispositivos questionados promovem vinculações remuneratórias e, por isso, ensejam a concessão de reajustes automáticos, tão logo ocorra a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. IV - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.278/2004, do Estado de Mato Grosso.”



    (ADI nº 5.584/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 06/12/2021, p. 14/12/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 1.709/2014. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 42. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.388.730-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 42. APLICABILIDADE. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula Vinculante 42). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.190.883-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019 p. 11/10/2019).



    8. Versando hipótese idêntica à do processo ora em julgamento, sobre vinculação de índice federal de atualização monetária ao pagamento de auxílio-alimentação estabelecido em lei municipal, envolvendo o mesmo Município de Rolim de Moura/RO, cito o seguinte precedente desta Segunda Turma:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Auxílio-alimentação. Vinculação a índice federal de atualização monetária. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 42 do STF. Precedentes.



    1. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual ‘é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (RE nº 1.475.806/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/05/2024, p. 23/05/2024; grifos no original).



    9. Nesse sentido, são ainda as seguinte decisões monocráticas: ARE nº 1.514.607/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/09/2024, p. 25/09/2024; RE nº 1.516.344/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09/10/2024, p. 10/10/2024; RE nº 1.517.830/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2024, p. 07/10/2024; ARE nº 1.516.660/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/10/2024, p. 09/10/2024; ARE nº 1.517.039/RO, j. 08/10/2024, p. 09/10/2024; RE nº 1.516848/RO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 08/10/2024, p. 09/10/2024; RE nº 1.516.845/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/10/2024, p. 11/10/2024; e RE nº 1.517.664/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/10/2024, p. 08/10/2024. 



    10. A par desse aspecto, tem-se que o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, majoro-os em 5% (cinco por cento) a título de honorários recursais, em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator